Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-17.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800403-17.2021.8.14.0136

APELANTE: DANIELA SANTOS VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, § 2°, INCISOS II, C/C § 2°-A, TODOS DO CPB. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.

REFORMA DA DOSIMETRIA. DECISUM QUE DEVE SER READEQUADO SOMENTEN EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA PARA
18 (DEZOITO) DIAS MULTA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada;

2.

Absolvição da apelante. Inaplicabilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento da recorrente no crime;

3.

Participação de menor importância. Inaplicabilidade. Ao praticar o referido delito, a recorrente incorreu nos verbos nucleares do tipo, sendo sua conduta relevante para o alcance do resultado delituoso, não sendo possível classificar como acessória a sua participação;

4.

Afastamento da majorante. Impossibilidade. Demonstrado, através das provas contidas nos autos, o envolvimento da recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante;

5.

Reforma da dosimetria.
Decisum que merece parcial provimento para readequar a pena de multa,
para 18 (dezoito) dias
, com base no Princípio da proporcionalidade, mantendo-se assim a sentença em seus demais termos;

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao apelo da recorrente, apenas para readequar a pena de multa,
restando firmada, portanto, em 18 (dezoito) dias multa
, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DANIELA SANTOS VIEIRA
, inconformada com a sentença que a condenou, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, incisos II, c/c § 2°-A, todos do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado mediante reconhecimento fotográfico, em desacordo ao art. 226 do CPP, suplicando sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo, e no mérito, arguiu negativa de autoria, por insuficiência de provas, pugnando por sua absolvição nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente pleiteou a reforma da 1ª fase da dosimetria, com a redução de sua reprimenda ao mínimo legal, assim como do reconhecimento da participação de menor importância e afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de prova do potencial lesivo, na terceira fase da dosimetria, por fim, da necessidade de fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 11 de março de 2021, DANIELA SANTOS VIEIRA e um outro indivíduo (não identificado), agindo em concurso de agentes, praticaram, em horários e locais distintos desta comarca, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, por 5 (cinco) vezes, o ilícito penal descrito no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, contra as vítimas: OZIEL DA CONCEIÇÃO SANTOS CORDEIRO, KAUA DE SOUZA GUIMARÃES, FRANCISCA DA SILVA GOMES, RENATO NONATO DOS SANTOS SILVA e “RONALDO”. Ao que se apurou, na data de 11 de março de 2021, no período noturno, a Sra. FRANCISCA DA SILVA GOMES estava chegando em sua residência localizada na Rua Carajás, II, nº 76, Bairro Centro, desta cidade, quando foi aborda por um CASAL que se encontravam em uma MOTO HONDA/POP BRANCA (QDQ-0421).

Na ocasião, conforme relato da vítima, o homem, que estava dirigindo o referido veículo, levantou a camisa e mostrou um revólver. Ato contínuo, mandou que a Sra. Francisca entregasse seu aparelho celular

à denunciada DANIELA SANTOS VIEIRA que, na ocasião, encontrava-se na garupa da moto. Em seguida, empreenderam, com sucesso, fuga do local. Na sequência e logo após o assalto supracitada, a denunciada e o seu comparsa abordaram o adolescente

KAUA DE SOUZA GUIMARAES enquanto este transitava pela Rua Carajás, Bairro Centro, desta urbe e, mais uma vez, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo subtraíram, o celular do adolescente. Segundo relatos da vítima, o motorista mandou que entregasse o seu aparelho celular para a mulher e ora denunciada que estava sentada na garupa da moto
.
Contudo, não satisfeitos, ainda, com os espólios de suas ações criminosas, o referido casal, com o mesmo modus operandi, ou seja, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e se utilizando do supracitado veículo, abordaram, no período noturno, os adolescentes

RENATO NONATO DOS SANTOS SILVA e RONALDO enquanto estes caminhavam pela Avenida Monte Castelo. Ato contínuo, anunciaram o assalto e subtraíram, respectivamente, 1 (um) SAMSUNG A01 CORE e 1 (um) SAMSUNG J2 PRIME das vítimas.

Na oportunidade, conforme relato de Renato, o homem ameaçou os adolescentes com a arma e determinou que entregassem os referidos aparelhos celulares à denunciada que se encontrava na garupa da moto (“ENTREGA PRA MULHER AÍ DA GARUPA”). Nessa sequência de assaltos, DANIELA SANTOS VIEIRA e seu comparsa/companheiro abordaram, por fim, o Sr. OZIEL DA CONCEIÇÃO SANTOS CORDEIROS enquanto este caminhava pela Rua lateral do estádio “Benzão”, localizado no Bairro Esplanada, desta comarca. Naquela ocasião, utilizando-se exatamente do mesmo modus operandi e veículo, anunciaram o assalto ao incauto transeunte. Conforme consta no depoimento da vítima, o motorista da moto sacou o revólver Cal. 38 e apontou em direção a sua cabeça e, de forma bastante agressiva, ordenou que entregasse seu aparelho celular (SAMSUNG-A 5, cor PRETA), assim como carteira para “a mulher”, in casu, a denunciada. Em seguida e logo após essa rápida ação criminosa, DANIELA SANTOS VIEIRA e seu companheiro empreenderam fuga e se dirigiram para a residência que habitavam. Ocorre que, nesse ínterim o Sr. OZIEL DA CONCEIÇÃO SANTOS CORDEIROS acionou uma guarnição da Polícia Militar e informou, por meio do sistema de GPS do seu aparelho telefônico, o local onde os assaltantes se encontravam, no caso, na Rua São Francisco, Bairro Paraíso das Águas. Com base nestas informações a PM se deslocou até o referido local, sendo que ao se aproximarem do endereço foram recebidos a tiros por dois indivíduos e, ato contínuo, a guarnição militar reagiu à injusta agressão.

Do referido confronto com as autoridades, ambos os suspeitos, infelizmente, morreram. Na esteira dos acontecimentos daquela noite e seguindo o sinal do celular do Sr. Oziel, os PMs identificaram a residência na qual os celulares roubados durante aquele dia estavam. Dentro do referido imóvel foram encontrados os aparelhos telefônicos, assim como a denunciada DANIELA SANTOS VIEIRA que, na ocasião, afirmou ser apenas companheira de um dos indivíduos baleados. Dentro deste contexto e em razão de fundadas suspeitas, foi realizada a Prisão em Flagrante da denunciada, apreendido todos os celulares que se encontravam na residência, a moto HONDA/POP BRANCA e o revólver Cal. 38 utilizado nas ações criminosas.

Na repartição policial, o Sr. OZIEL DA CONCEIÇÃO SANTOS CORDEIROS e o adolescente KAUA DE SOUZA GUIMARÃES reconheceram, sem sombra de dúvidas, DANIELA SANTOS VIEIRA como sendo a mulher que se encontrava na garupa durante os assaltos. A vítima FRANCISCA DA SILVA GOMES, após ser informado da prisão da acusada e da recuperação do seu aparelho telefônico, compareceu na delegacia e reconheceu, sem sombras de dúvidas, a denunciada como sendo a mulher que se encontrava na garupa, a MOTO HONDA/POP BRANCA (QDQ-0421) como sendo o veículo utilizado pela mesma e seu comparsa, assim como o revólver Cal. 38 apreendido pelos policiais. Outrossim e ainda em sede policial, DANIELA SANTOS VIEIRA negou todas as acusações, afirmando que namorava com “Willian”, mas que tinha passado todo o dia de 11/03/2021 em casa com seus filhos
.
”

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal da recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa da recorrente requereu sua absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo e negativa de autoria.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente,
por meio
dos depoimentos das vítimas, prestados durante a instrução processual.

A apelante em juízo negou a prática do delito.

A vítima
Kauã de Souza Guimarães
, em juízo, declarou
que “
estava chegando do trabalho, e saiu novamente com destino a casa de sua namorada, momento esse em que foi abordado pelos assaltantes; que era um casal em uma pop de cor branca; que na abordagem o piloto exigiu o celular; que ameaçou com um revólver, apontando para a vítima; que mandou dar o celular para a denunciada; que estavam de capacete; que recuperou o celular; que reconheceu a denunciada na delegacia e em reconhecimento pessoal em juízo; que a viseira do capacete no momento do crime estava aberta; que não teve dúvidas de que era a denunciada em razão das mesmas roupas e características físicas, como rosto e porte físico
”.

A vítima
Francisca da Silva Gomes
, em juízo, declarou que “
foi vítima de um roubo, quando estava voltando do trabalho e foi abordada pelo casal em uma moto; que era uma moto pop; que o piloto da moto levantou a blusa e mostrou que estava armado; que neste momento disse que a vítima devia lhe entregar o celular ou iria lhe matar; que entregou o celular para o piloto e o mesmo fugiu na moto com a garupa; que não estavam de capacete; que a denunciada estava de calça jeans; que estava escuro, portanto não conseguiu ver tão bem o rosto, mas conseguia identificar os mesmos; que recuperou seus pertences na delegacia; que na delegacia identificou a denunciada, todavia no juízo não reconheceu a mesma
”.

Já a testemunha, policial militar,
Luiz Alberto de Souza da Conceição, em juízo,
declarou que “
estava em diligências, quando foi informado de diversos assaltos que estavam ocorrendo na cidade; que foi repassada as características de dois rapazes e uma mulher, os quais praticavam revezamento nos roubos; que portavam arma de fogo; que uma das vítimas localizou o celular e passou as informações para outras guarnições policiais fazerem o cerco; que os assaltantes atiraram contra a guarnição, tendo sido necessária a reação da guarnição; que alvejaram os nacionais, levando os mesmos para o hospital e no que concerne a denunciada foi levada à delegacia, onde foi reconhecida; que pertences de várias vítimas estavam no local onde foi realizada a prisão; que a arma apreendida foi identificada pelas vítimas
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito cometido pela apelante, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição da recorrente por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo e negativa de autoria, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pleiteia a recorrente pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena da participação de menor importância, com a aplicação da sua sanção nos moldes do art. 29, §1º do CP. Não merece amparo referido pleito.

Conforme acima demonstrado, a apelante, além de ter efetivamente participado do crime, merecendo a condenação pelo delito de roubo qualificado, exerceu papel determinante para o deslinde da infração penal, sendo sua conduta de suma importância, para o êxito do delito criminoso, vez que, assegurou a posse dos objetos, pertencentes as vítimas para que, seu comparsa, com sua ajuda, empreendesse fuga, conduzindo a motocicleta, não sendo possível assim classificar como acessória a sua participação.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa da recorrente sustenta o afastamento da referida majorante.

Não merece razão a apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas e testemunhas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo, não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo.

Todavia, no que diz respeito a pena de multa, esta deve ser corrigida, na fração adequada, restando firmada, portanto, em 18 (dezoito) dias multa,
devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e concedo parcial provimento ao apelo da recorrente, apenas para readequar a pena de multa,
restando firmada, portanto, em 18 (dezoito) dias multa
, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/09/2024